Tribunal: STF
Processo: AI 812441
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, nos termos dos artigos 21, § 1º, do RISTF e da Súmula 279. 3. Recurso que não demonstrou o desacerto da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.